Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO DE EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos, que foram discutidos no contexto do voto e afastados, com exceção da dosimetria da pena.
2. Recursos parcialmente providos para adotar-se o critério de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da fixação da pena, seguindo-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça.